Tribunal: TJDFT
Processo: 0753685-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
3. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.
4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
5. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a manutenção dos alimentos provisórios comprometerá a subsistência do alimentante, a verba alimentar estipulada na origem deve ser mantida.
6. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
7. Recurso conhecido e não provido.